Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-54.2023.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000568-54.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARLI CARVALHIDO LOPES - CPF: 283.028.772-04 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por dano moral, movidos em face do Banco. A autora alega a inexistência de contratação de cartão de crédito e descontos indevidos de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial grafotécnica, que a apelante pleiteou para a verificação da autenticidade de sua assinatura nos documentos apresentados pelo banco; e, no mérito(ii) a análise da responsabilidade civil por dano moral decorrente dos descontos contestados.

III. Razões de decidir

A relação jurídica de trato sucessivo afasta a decadência e a prescrição alegadas pelo apelado, uma vez que o direito de contestação renova-se a cada desconto mensal, conforme jurisprudência deste Tribunal.

A ausência de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa, pois a apelante impugnou a assinatura no contrato apresentado pelo banco, pleiteando sua verificação como meio de comprovar a inexistência da contratação. A análise objetiva da assinatura, sem a devida perícia, compromete o contraditório e a ampla defesa da autora, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
“Há cerceamento de defesa quando, em ações de declaração de inexistência de débito e nulidade contratual, é negada a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade de assinatura contestada pela parte autora”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marli Carvalho

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando, assim, a nulidade da sentença para realização de prova pericial grafotécnica. Aduz que as assinaturas presentes nos documentos apresentados pelo Réu não foram produzidas por ela, pleiteando, assim, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de tais assinaturas. Aduz a inexistência do débito, e, por via de consequência a indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira ré (id. 244399679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marli Carvalho ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que ao consultar seu extrato de pagamento junto ao INSS, identificou a existência de contrato de cartão de crédito que não foi por ela contratado.

Aduz que não
solicitou tais empréstimos e que os valores foram descontados de seu benefício previdenciário sem seu consentimento. Requer a declaração de inexistência do débito, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (id. 244399672).

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando, assim, a nulidade da sentença para realização de prova pericial grafotécnica. Aduz que as assinaturas presentes nos documentos apresentados pelo Réu não foram produzidas por ela, pleiteando, assim, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de tais assinaturas. Aduz a inexistência do débito, e, por via de consequência a indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Em sede de preliminar, o apelado sustenta a ocorrência de decadência.

Todavia, nota-se que o objeto da presente demanda refere-se aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na folha de pagamento, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não havendo falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Vale dizer, em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também se renova a cada período mensal, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)” (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
– EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.” (RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)”.
(RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar vindicada
.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelado,

pelos mesmos fundamentos que levaram à rejeição da decadência, repito que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há falar em prescrição,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Superada
a análise das questões suscitadas, passo a examinar o mérito da presente demanda.
Compulsando os autos, denota-se que a autora, ao distribuir a petição inicial, já alegava a ocorrência de fraude do contrato e após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, impugnou reputando fraudulentas as assinaturas no instrumento (id. 244399671).

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença, nos seguintes termos, verbis:

“Por outro lado, a parte requerida juntou aos autos as contratações realizadas (ID 141261202 e 141261203), afirmando que a parte requerente contratou o cartão de crédito de forma eletrônica, fornecendo seus dados pessoais e utilizando-se de “selfie” para comprovar ser ela a contratante.

A demandada traz, ainda, a assinatura digital da parte autora (selfie) (ID 141261202), contendo localização, data e hora do negócio firmado, além de foto de seu documento pessoal, comprovando, também, que efetivamente houve o depósito dos valores em contada parte autora, conforme demonstrado no documento de ID 141261206.

Dessa forma, mesmo que invertido o ônus da prova, entendo que a requerida se desincumbiu de seu ônus, a teor do que preconiza o art. 373, II, do CPC, pois comprovou que a contratação foi regular.

Por outro lado, a parte autora não trouxe aos autos qualquer argumento apto a afastar o que foi comprovado pela requerida.

Consigne-se que, não há que se falar em invalidade da assinatura digital, principalmente mediante selfie. Tanto isso é verdade, que a Instrução Normativa do INSS de nº 138, de 10 de novembro de 2022, em seu art. 4°, inciso VIII e art. 5°, inciso II e III, nada mais fez do que deixar expressamente consignado uma situação costumeiramente aceita no mundo moderno em que vivemos, ao regulamentar de forma expressa pela possibilidade de assinatura via “selfie”.

Vejamos:

Art. 4º (...)

VIII - reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev;

Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado, na forma da Resolução nº 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III - a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

Diante do exposto, entendo que o contrato juntado é válido, foi lido, ou pelo menos deveria ter sido, tendo a parte autora assinado e emitido sua concordância.

Assim, sendo seus termos claros, com expressa previsão das taxas e juros, bem como as demais informações pertinentes, tenho que tal contratação foi regular, razão pela qual não há que se falar em inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais.”
(id. 244399672).

Vislumbra-se
que ao prolatar a sentença, o juízo de primeiro grau deixou de considerar os argumentos e as provas apresentadas pela apelante no que tange ao primeiro contrato firmado entre as partes. Em lugar disso, fundamentou sua decisão unicamente na existência do segundo contrato, celebrado por meio digital, desconsiderando a impugnação da assinatura aposta neste documento, bem como o pedido de realização de perícia grafotécnica acerca do contrato.

Deste modo, com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - destaquei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, com o fim de que se proceda à produção da prova pericial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024